Tribunal: TJSP
Processo: 2238121-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DOS QUINHÕES DOS HERDEIROS DO PLANO DE PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DA SUCESSÃO. DESINTERESSE QUE NÃO IMPORTA EM RENÚNCIA À HERANÇA. ATO SOLENE. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA OU TERMO JUDICIAL NOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.806 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.